Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-02.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-02.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (APELANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – MATÉRIA QUE SE ENTRELAÇA COM O MÉRITO - COMPRA E VENDA DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA VENDEDORA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É assente na jurisprudência e na doutrina a possibilidade do devedor na Ação de Execução manejar Exceção de pré-executividade sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública, ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Em contratos bilaterais, não é lícito à parte exigir o cumprimento da obrigação da outra, sem antes cumprir a obrigação que assumiu, em razão da previsão da exceção de contrato não cumprido, conforme estampado no art. 476 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda
, em face da sentença proferida nos autos da ação de execução ajuizada em face de
Cooperlira Agronegócios Ltda - EPP
., que acolheu a exceção de contrato não cumprido em sede de exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito, reconhecendo a inexigibilidade do contrato que fundamenta a ação de execução, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da execução.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente a nulidade da sentença por impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que o feito teve instrução probatória em exceção de pré-executividade.

No mérito, argumenta que
a execução está amparada em título representativo de obrigação certa, liquida e exigível, pelo valor descrito na inicial executiva, assim como, restou comprovado através dos documentos apresentados, o cumprimento da obrigação que competia à apelante.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 34801934, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, ao fundamento de que não é admissível a Exceção de Pré-executividade para discutir matéria que poderia ser suscitada em sede de Embargos à Execução, bem como pelo fato de que não se trata de matéria de ordem pública.

Da análise das alegações da recorrida, nota-se que se confundem com o mérito, de modo que serão analisadas em conjunto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

A apelante
Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda
., ingressou com a
ção de execução por quantia certa contra a apelada
Cooperlira Agronegócios Ltda - EPP
,
para satisfação do crédito de
R$ 692.356,91 (seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavo), representada pelo contrato de compra e venda no 01.906.1237.2016, pelo qual Cooperlira Agronegócios adquiriu de Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda 6.000.000 Kg de milho em grãos, correspondente a 100.000 sacas de 60Kg cada, safra 2016, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais) a saca, num total de R$ 3.000.000 (três milhões), que deveria ser pago mediante depósito na conta indicada no contrato.

Asseverou ainda que competia à vendedora (Latina/apelante) entregar à compradora (Cooperlira/apelada) 900.000 Kg do produto no Armazém Brianorte e 5.100.000 Kg na Fazenda Curitiba.

Aduz que e
mbora todo o produto tenha sido disponibilizado à executada/apelada, esta efetuou o carregamento de apenas 4.717.600,80 Kgs, correspondentes a 78.626,68 sacos de 60Kg cada e efetuou o pagamento do valor correspondente a apenas 4.000.000 Kg equivalente a 66.666,66 sacos de 60Kg cada, restando inadimplido o valor de R$ 358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), correspondentes a 717.600 Kg, ou seja, 11.960 sacas de 60Kg cada.

Ato contínuo, a executada/apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando questão de ordem pública, afirmando inexistir nos autos elementos comprobatórios de que apelante/exequente tenha efetuado a entrega 707.600 Kg de milho, correspondentes a 11.960 sacas de 60 Kg cada, de maneira que a execução manejada é nula.

A Magistrada
a quo
acolheu a exceção de contrato não cumprido em sede de exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito,

reconhecendo a inexigibilidade do contrato que fundamenta a ação de execução, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da execução.

Desta decisão, recorre à apelante.

Pois bem.

Inicialmente, é importante ressaltar que é assente na jurisprudência e na doutrina a possibilidade do devedor, na Ação de Execução, utilizar da Exceção de pré-executividade, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Em outras palavras, a objeção se limita somente a questões que possam influenciar no desenvolvimento válido do processo, das quais cabe ao juiz conhecer até mesmo de ofício.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, assentou que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”

Portanto, tem-se que é possível analisar a tese de inexigibilidade do título executivo, por meio da exceção de pré-executividade, quando não necessitar de produção de prova, como no vertente caso.

Logo, levando em consideração que a matéria discutida no incidente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ou seja, matéria de ordem pública, não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, como sustenta a apelante.

Neste sentido é a jurisprudência:

(...)
O recorrente apresentou a exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da ação de execução, em razão da ausência dos pressupostos de validade, certeza, liquidez e exigibilidade dela, amparado no artigo 267, IV, do CPC/73, ou seja, na ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Uma vez que na exceção de pré-executividade é possível se analisar matérias de ordem pública, como as suscitadas pelo agravante, na referida peça, é plenamente cabível a exceção de pré-executividade apresentada, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de não cabimento da exceção
. (...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0183.07.134336-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018) (destaquei)

Necessário frisar que o título executivo, para embasar a execução, deve ser revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme estabelece o artigo 783 do Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado nos autos, ante a ausência de documentos comprobatórios do cumprimento da prestação, por parte da apelante/exequente, qual seja “
entrega do milho”
à apelada.

Isso porque, da análise do contrato de compra e venda no
01.906.1237.2016
, especificamente da cláusula V, verifica-se que o cumprimento da obrigação se daria através da entrega do produto (
milho em grãos
) pela apelante, no armazém Brianorte – Nova Maringá/MT – 900.000 quilos e na fazenda Curitiba – Itanhangá/MT + 50 km – 5.100.000 quilos, não constando nenhum aditivo contratual firmado posteriormente pelas partes que tenha alterado referida cláusula (ID. 34801842).

Os documentos que instruíram os autos mostram que

parte das notas fiscais foram emitidas em nome de terceiro – Lair José Prediger, pessoa estranha a lide, nota-se ainda que a quantidade que foi entregue do produto é insuficiente em relação ao valor total da obrigação (ID.
34814460)
.

Como bem asseverou o Juiz monocrático, vejamos:

“[...]
a exequente não logrou demonstrar a efetiva entrega do produto correspondente, visto que parte das notas fiscais foram emitidas em nome de terceiro – Lair José Prediger - , totalmente estranho a presente lide
.

Outrossim, ainda que se considerasse as notas fiscais emitidas em nome de terceiro, a quantidade total do produto entregue não alcançaria a totalidade da obrigação da exequente, de modo que não possui ela título líquido, certo e exigível passível de execução, diante do que dispõe o art. 476 do CPC.
[...]

Nessa toada, razão assiste à executada ao invocar a exceção do contrato não cumprido, sendo imperioso o reconhecimento da inexigibilidade do contrato que fundamenta a presente ação e, por conseguinte, a nulidade da presente execução, de modo que julgo-a extinta, na forma do art. 485 do CPC. [...]”
(ID.34801926).

Sobre a matéria, é cediço que nos contratos bilaterais, ou seja, em que ambas as partes possuem direitos e obrigações recíprocas, sendo contemporaneamente credores e devedores, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro, consoante dispões o art. 476, do CC,
in verbis
:

“
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE UNIDADE AUTÔNOMA DECORRENTE DE COMPROMISSO PARTICULAR – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – MERO AGENTE FINANCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR –
PREVISÃO NO CONTRATO – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA PARTE AUTORA – CONSTATAÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA INCORPORADORA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSOS PROVIDOS
. (...), Se o contrato celebrado entre as partes há a previsão de que a entrega da posse do imóvel se condicionava à liquidação, pelo comprador, da totalidade do seu saldo devedor contratual e evidenciado que a autora/compradora se encontra inadimplente, referente à atualização do saldo devedor do contrato, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel por culpa da empresa/requerida, pois o bem já se encontrava pronto para uso.
O artigo 476 do Código Civil estabelece que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. (...)
-
(N.U 0001922-36.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO COMPRADOR – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na exceção de contrato não cumprido – exceptio non adimpleti contractus – se uma das partes deixa de cumprir a obrigação contratual assumida, não pode exigir que a outra o faça.
2. Considerando que a entrega dos grãos está atrelada, diretamente, à disponibilização do armazém, para o ajuizamento da ação de execução seria necessário, que o comprador comprovasse o cumprimento de sua parte do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 0000186-85.2015.8.11.0108, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017)
(destaquei)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE GRÃOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
– CLÁUSULA PENAL – SUCUMBÊNCIA PRÓ-RATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que os recorrentes não cumpriram sua obrigação contratual na integralidade, é inviável exigir da parte contrária que assim o faça
, conforme o princípio da “exceptio non adimpleti contractus”, não sendo exigível a cláusula penal.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 21 do CPC.
(N.U 0004265-25.2012.8.11.0040, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020